Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA PERICIAL INOPORTUNIZADA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR.
1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga antecipadamente a lide em desfavor da parte, considerando que essa não se desincumbiu do ônus probatório, quando não é oportunizada a realização de eventual prova pericial.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela autora para cassar a sentença.